Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702611-58.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURALDINO FERREIRA VAZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL (ID 28200679). Intime-se a parte agravada a oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2021 11:27:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator